Tribunal: TJBA
Processo: 8065849-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065849-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROSE E ROSE CONTAB ASSES AUD E PERICIA CONTABIL LTDA

Advogado(s)
:

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE ACERCA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO INDEVIDO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que reconheceu a prescrição dos créditos tributários, referentes aos exercícios de março/2001 a abril/2003, no âmbito de Execução Fiscal fundada em multa formal, exigida por meio de lançamento de ofício, consubstanciado no Auto de Infração nº 8809422005, lavrado
no dia
15.07.2005 e notificado o contribuinte em 06.09.2005. O Agravante busca o prosseguimento da Execução, também quanto aos exercícios mencionados, sob o argumento de que o prazo prescricional não se consumou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos, para a cobrança judicial do crédito tributário, constituído por lançamento de ofício, à luz da data de notificação do Contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A constituição definitiva do crédito tributário ocorre trinta dias após a notificação do lançamento, nos termos do art. 174 do CTN, salvo se houver impugnação administrativa, hipótese em que a exigibilidade fica suspensa (art. 151, III, do CTN), e o prazo prescricional somente se inicia com a ciência da decisão final administrativa.

4. No caso concreto, a notificação do Auto de Infração nº 8809422005 sucedeu a 06.09.2005, marco inicial da fluência do prazo prescricional,
diante d
a ausência de impugnação.

5. O reconhecimento da prescrição pelo Juízo de origem desconsiderou a data de notificação, antecipando indevidamente o termo inicial da prescrição.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que, exaurida a instância administrativa, sem impugnação, inicia-se o prazo prescricional a partir do trigésimo primeiro dia após a notificação do lançamento.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

——————————————

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, III, e 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1778511/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.08.2019, DJe 11.10.2019; STJ, REsp 1248943/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.06.2011, DJe 03.08.2011; STJ, Súmula 622.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8065849-25.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, sendo Agravada
ROSE E ROSE CONTAB. ASSES AUD E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO

AO RECURSO.